Tribunal: TJES
Processo: 0010991-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010991-66.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI DO ROSARIO DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010991-66.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVI DO ROSARIO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ã
o
Crimina
l
interposta por
D
AVI DO ROSÁRIO DIAS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de Vitória
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
180,
caput
, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal
,
à pena de
finitiva de

02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicialmente aberto,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos
.

Narra a denúncia,
em síntese,
que no dia

21 de julho de 2020, o denunciado conduzia
um
a motocicleta
com restrição de furto/roubo
,
estando o adolescente K.S.D.A. na garupa.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia o reconhecimento do concurso formal em detrimento do concurso material entre os crimes de receptação e corrupção de menor.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria
da infraç
ão
pena
l
.

R
equereu a defesa o afastamento do cúmulo material (art. 69 do Código Penal) e o reconhecimento do concurso formal (art. 70 do Código Penal) entre os crimes de r
eceptação

e corrupção de menores,
o que entendo

merecer acolhida.

In casu,
não há comprovação de que
os delitos t
enham sido
realizados em desígnios autônomos, em momentos distintos.

Ao contrário, tem-se que o acusado, mediante uma só ação, praticou ambos os crimes, tendo em vista que fora abordado enquanto conduzia motocicleta produto de crime, com o adolescente
K.S.D.A. na garupa.

Os recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça
consideram a e
xistência
de concurso formal entre a corrupção de menores e demais delitos. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" (AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos.
[...]
6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública. (AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

É de rigor, portanto, o
decote do concurso material, com o
consequente
reconhecimento do concurso formal
.

C
onsiderando que as penas para os crimes previstos no artigo 180,
caput
, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 foram idênticas, no patamar de 01 (um) ano de reclusão, aplico a fração mínima de 1/6 (um sexto) prevista no artigo 70 do Código Penal,
fixando a reprimenda definitivamente em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PROVIMENTO
,
com o reconhecimento do concurso formal entre os crimes
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010991-66.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVI DO ROSARIO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
ECEPTAÇÃO
.
CORRUPÇÃO DE MENORES.

ART. 1
80, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
E ART. 244-B DO ECRIAD, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
.
1.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL) EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE
RECEPTAÇÃO
E CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE.
AÇÃO ÚNICA
.
DOIS CRIMES.

2
.

RECURSO CONHECIDO
E

PROVIDO
.

1.

De
rigor o
afastam
ento

d
o cúmulo material, p
orquanto
o acusado, mediante uma só ação, praticou ambos os crimes, tendo em vista que fora abordado enquanto conduzia motocicleta produto de crime, com o adolescente
na garupa.

Reconhecido o concurso formal (art. 70 do Código Penal) entre os crimes e redimensionada a reprimenda.
2
.

Recurso conhecido e

provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.